Tribunal: STF
Processo: HC 236680
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 182.498/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PARCIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática de corrupção passiva majorada (art. 317, §1º, do Código Penal) e de crime ambiental, por 21 vezes (art. 69-A da Lei 9.605/1998). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. LONGAS INVESTIGAÇÕES. FUGA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. 



          1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



          2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do agravante, evidenciada não somente pelas circunstâncias do delito - no qual o réu, aproveitando-se da condição de servidor público de órgão ambiental, juntamente com um corréu, solicitou e recebeu vantagens indevidas para favorecer particulares com a emissão de pareceres falsos ou enganosos, favoráveis à concessão e à renovação de licenciamentos ambientais, tendo, ainda, revelado as ações e fiscalizações que seriam levadas a efeito pelo órgão ambiental - mas especialmente pela reiteração delitiva, considerando que o agravante ostenta condenação anterior pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma e responde a outra ação penal por crimes cometidos, em tese, contra a administração pública. Tais circunstâncias, somadas, recomendam a manutenção da custódia antecipada a bem da ordem pública.



          3. A prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante permaneceu foragido durante as investigações, tendo sido notificado por edital, constando das informações prestadas pelo Juízo de 1º grau que somente teria sido recentemente localizado e preso em razão de ação penal diversa.



          4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



          5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    6. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Na hipótese, foram necessárias longas investigações policiais a fim de detectar os indícios de autoria em relação ao agravante, que não foi preso em flagrante, tendo a prisão preventiva sido requerida tão logo foi possível tomar conhecimento do envolvimento do agente no delito, e decretada pelo Juízo singular logo após recebida a denúncia. Acrescentese que o paciente permaneceu foragido por considerável período, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).



           7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    A prisão cautelar do paciente foi decretada pelo Juízo de origem com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Consta do incluso procedimento investigatório criminal que os denunciados Tiago Piobelo Ribeiro, Álvaro Antônio Campos e Danny Campos Neto, vulgo "Zynho", livres e conscientemente, em perfeita comunhão de ações e desígnios, mediante divisão de tarefas e funções, ao mínimo nos anos de 2015 a 2018, elaboraram ou apresentaram, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Segundo consta, no período acima mencionado, o denunciado Tiago Piobelo Ribeiro, agente público integrante do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e lotado na Superintendência de Regulação Ambiental da SUPRAM Zona da Mata, associou-se ao consultor ambiental Álvaro Antônio Campos, para a execução criminosa, em especial para a prática dos delitos tipificados no artigo 69-A da Lei n°. 9605/98 e no artigo 317, parágrafo 1°, do Código Penal (corrupção passiva). Informam os autos que os denunciados Tiago e Álvaro agiam da seguinte maneira: o primeiro, atuando em colusão com o consultor ambiental, ora 2° denunciado, valia-se da condição de agente público integrante do quadro efetivo ocupado na SEMAD, no Município de UbWMG, para solicitar e receber vantagens indevidas, com o objetivo de favorecer empresas e empreendedores na emissão de pareceres favoráveis à concessão e à renovação de licenciamentos ambientais, revelando aos particulares as ações e fiscalizações que seriam levadas a efeito pelo órgão ambiental. Neste mesmo contexto e em algumas ocasiões, o 3° denunciado, o empreendedor também se dispunha a cometer ilícitos para burlar a legislação ambiental. Consta ainda que no ano de 2017, os dois primeiros denunciados, Tiago Piobelo Ribeiro e Álvaro Antônio Campos, valendo-se da condição de agente público integrante do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), cargo ocupado pelo 1° denunciado, solicitaram ou receberam, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitaram promessa de tal vantagem. Com efeito, como alhures apontado, os denunciados Tiago e Álvaro agiam da seguinte maneira: o primeiro, atuando em colusão com o consultor ambiental, ora 2°denunciado, valia-se da condição de agente público integrante do quadro efetivo ocupado na SEMAD, no Município de Ubá/MG, para solicitar e receber vantagens indevidas, com o objetivo de favorecer empresas e empreendedores na emissão de pareceres favoráveis à concessão e à renovação de licenciamentos ambientais, revelando aos particulares as ações e fiscalizações que seriam levadas a efeito pelo órgão ambiental. Além de todos os fatos expostos no bojo da presente denúncia, observa-se que Tiago Piobelo Ribeiro está sendo processado nos autos 0699.21.001956-7 por ter, em tese, se dedicado intensamente, entre 06 de outubro de 2019 a 29 de outubro de 2020, ao tráfico ilícito de entorpecentes, tendo, para tanto, alugado um imóvel próprio para melhor preparar, produzir, ter em depósito e guardar as substâncias ilícitas. Assim, além de envolvido com atos de corrupção e falsificação, o denunciado Tiago, em tese, possuía, em grande escala, sofisticados maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, num cenário deveras "profissional", constituindo-se verdadeiro laboratório voltado ao tráfico permanente de substâncias entorpecentes, delitos estes sob análise em ação penal em curso na Comarca de Ubá/MG. Não se pode olvidar que o mesmo teve sua prisão temporária decretada nos autos n°. 0699.20.003874-2, entretanto, encontra-se foragido até a presente data, dificultando a aplicação da lei penal. Examinando a matéria acerca da prisão preventiva sabido é que a mesma é considerada medida cautelar, constituída da privação de liberdade do acusado, sendo decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança, tendo por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena podendo ser decretada somente quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Ademais, com a decretação da prisão preventiva, visa-se a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o investigado pratique novos crimes, tanto por estar propenso à prática delituosa, como estando o mesmo em liberdade, possa encontrar estímulos relacionados com a infração cometida, e contudo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Com efeito, as provas carreadas aos autos não deixam dúvidas de que a liberdade do denunciado coloca em grave e concreto risco a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, já que a reiteração delitiva do agente se encontra estampada no curso da denúncia ora oferecida. Diante de todo o exposto e presentes os pressupostos legais, entendo que, no caso a lume, a prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como o fundado risco de reiteração criminosa, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão proferido pelo STJ, a saber: 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante, evidenciada não somente pelas circunstâncias do delito - no qual o réu, aproveitando-se da condição de servidor público de órgão ambiental, juntamente com um corréu, solicitou e recebeu vantagens indevidas para favorecer particulares com a emissão de pareceres falsos ou enganosos, favoráveis à concessão e à renovação de licenciamentos ambientais, tendo, ainda, revelado as ações e fiscalizações que seriam levadas a efeito pelo órgão ambiental - mas especialmente pela reiteração delitiva, considerando que o agravante ostenta condenação ainda não transitada em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma e responde a outra ação penal por crimes cometidos, em tese, contra a administração pública. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015. 



    Não bastasse isso, o registro de que o paciente permaneceu foragido durante as investigações reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente